Tribunal: TJSP
Processo: 0000744-93.2011.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa, indenização por danos morais e busca e apreensão. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Contrato de compra e venda de veículo firmado entre particulares. Alegação do autor de que o réu não pagou o financiamento do veículo, que lhe foi transferido.

Autor que, na inicial, desejava fosse reintegrado na posse do

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa, indenização por danos morais e busca e apreensão. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Contrato de compra e venda de veículo firmado entre particulares. Alegação do autor de que o réu não pagou o financiamento do veículo, que lhe foi transferido.

Autor que, na inicial, desejava fosse reintegrado na posse do veículo. Pedido de busca e apreensão do veículo que deve ser compreendido como possessório de reintegração.

Sentença que revogou a liminar de reintegração de posse e rescindiu o contrato. Ausência de postulação, no recurso, de acolhimento do pedido possessório, que, por isso, não pode ser conhecido nestasede recursal.

Inexistência de vedação legal para a cessão de direitos. Contrato válido e eficaz entre as partes; ineficaz, porém, em relação ao credor fiduciário que não consentiu com a alienação do bem dado em garantia.

Ocorrência de dano moral pela inserção de dívida oriunda do financiamento em nome do autor em cadastro de devedores de órgão de proteção ao crédito. Réu que deu causa a isso ao deixar de pagar as parcelas do financiamento. Indenização fixada no valor equivalente a dez salários mínimos.

Procedência do pedido de multa contratual de 20% do valor de negócio pela rescisão do contrato decorrente do inadimplemento do réu.

Postulada a rescisão do contrato, incabível se afigura o pedido de condenação do réu no pagamento do sinal ajustado.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000744-
93.2011.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante CARLOS FERNANDO
MARTINS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado MARCELO ALEXANDRE
BRAZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000744-93.2011.8.26.0168 -Voto no 24718
2
Apelação n° 0000744-93.2011.8.26.0168
Comarca de Dracena 3a Vara Civel
Juíza de Direito Dra. Aline Sugahara Berlaco
Apelante: Carlos Fernando Martins (Assistência judiciária)
Apelado: Marcelo Alexandre Braz
Voto 24718
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c cobrança de
multa, indenização por danos morais e busca e apreensão.
Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.
Contrato de compra e venda de veículo firmado entre
particulares. Alegação do autor de que o réu não pagou o
financiamento do veículo, que lhe foi transferido.
Autor que, na inicial, desejava fosse reintegrado na posse do
veículo. Pedido de busca e apreensão do veículo que deve ser
compreendido como possessório de reintegração.
Sentença que revogou a liminar de reintegração de posse e
rescindiu o contrato. Ausência de postulação, no recurso, de
acolhimento do pedido possessório, que, por isso, não pode ser
conhecido nestasede recursal.
Inexistência de vedação legal para a cessão de direitos.
Contrato válido e eficaz entre as partes; ineficaz, porém, em
relação ao credor fiduciário que não consentiu com a
alienação do bem dado em garantia.
Ocorrência de dano moral pela inserção de dívida oriunda do
financiamento em nome do autor em cadastro de devedores de
órgão de proteção ao crédito. Réu que deu causa a isso ao
deixar de pagar as parcelas do financiamento. Indenização
fixada no valor equivalente a dez salários mínimos.
Procedência do pedido de multa contratual de 20% do valor de
negócio
pela
rescisão
do
contrato
decorrente
do
inadimplemento do réu.
Postulada a rescisão do contrato, incabível se afigura o pedido
de condenação do réu no pagamento do sinal ajustado.
Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000744-93.2011.8.26.0168 -Voto no 24718
3
A r. sentença proferida a f. 239/244 destes autos de ação
de rescisão contratual c/c cobrança de multa, danos morais e busca e
apreensão, movida por CARLOS FERNANDO MARTINS em relação a
MARCELO ALEXANDRE BRAZ, julgou parcialmente procedente o
pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda,
revogando a liminar de reintegração do autor na posse do veículo.
Condenou cada parte no pagamento de metade das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do proveito econômico obtido, observado ser o autor beneficiário da
justiça gratuita.
Apelou o autor (f. 247/253) alegando, em suma, que: a)
comprou um caminhão com financiamento obtido do Banco BV
Financeira; b) perdeu um serviço e, ao perceber que teria dificuldade em
pagar o financiamento, vendeu o veículo ao réu, que pagaria o sinal de
R$19.000,00 e as 48 parcelas de R$ 2.794,82 do financiamento; c)
apesar do veículo ter sido entregue ao réu, ele só pagou a primeira
parcela do financiamento; e) seu nome foi negativado junto aos órgãos
de proteção ao crédito, sendo devida indenização por danos morais no
valor de 50 salários mínimos; f) é devida a cláusula penal prevista no
contrato de 20%, além do sinal não pago de R$19.000,00, o que totaliza
R$22.000,00.
A apelação, não preparada por ser o autor beneficiário da
justiça gratuita, foi contrarrazoada (f. 357/263).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 12 de
novembro de 2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 245); a apelação, protocolada em 19 de novembro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000744-93.2011.8.26.0168 -Voto no 24718
4
mesmo ano, é tempestiva.
A liminar foi deferida para que o autor fosse reintegrado
na posse do bem (decisão de f. 50/vo).
Diante da não localização do caminhão e do réu, houve
citação por edital (f. 211).
Nomeado curador especial, foi apresentada contestação
por negativa geral (f. 222/226).
De início, observo que, apesar de ter o autor nomeado a
ação como de busca e apreensão, o pedido, neste caso, é possessório e
como tal deve ser interpretado.
Isso porque, na inicial, o que o autor desejava era ser
reintegrado na posse do caminhão que vendeu ao réu, pretensão
decorrente da rescisão do contrato de compra e venda.
A ação possessória é a via adequada para que o autor,
rescindido o contrato, obtenha a posse do bem. Humberto Theodoro
Júnior já acentua que:
“Ação, outrossim, que sob o nome de busca e apreensão, seja ajuizada
para dirimir, em definitivo, o direito à posse ou guarda de incapaz,
deve ser processada como ação de cognição, sob rito ordinário, e não
como ação cautelar, de rito sumário." (Comentários ao Código de
Processo Civil, Volume V (Arts. 796 a 889). Rio de Janeiro, Forense,
1978, p. 276).
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:
Ação cautelar de "busca e apreensão de animal de estimação" perdido
e encontrado em domicílio alheio com recusa de restituição. Sentença
de procedência. Apelo da parte ré alegando carência da ação,
cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de prova da propriedade
alegada pela autora. Ação que não se trata de cautelar de busca e
apreensão, mas sim de ação possessória (Dê-me o fato e dar-lhe-ei
o direito). Exame das condições da ação cautelar que se faz
desnecessário. Ausência de cerceamento de defesa. Documentos e
fatos narrados que apontam ser o cão objeto da demanda propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000744-93.2011.8.26.0168 -Voto no 24718
5
da autora da ação. Reintegração de posse confirmada. Afastamento,
porém, da multa cominatória fixada pela incompatibilidade com o
procedimento e também por não haver pedido cumulado na forma do
art. 921, II, CPC/73, temporalmente aplicável ao caso. Apelo
parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Cível
3006353-68.2013.8.26.0157; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 18/05/2016; Data de Registro:
20/05/2016)
AGRAVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
AÇÃO VOLTADA, NA VERDADE, À REINTEGRAÇÃO NA
POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR
PEDIDA.
NOVOS
DOCUMENTOS
JUNTADOS
QUE
COMPROVAM A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. Os documentos juntados demonstram a
presença dos dois requisitos para a tutela antecipada: a.) "periculum in
mora" consistente em submissão do bem a danos e eventual alienação
a terceiros, a tornar ineficaz a atuação jurisdicional do Estado até a
prolação da sentença, caso não haja determinação de reintegração da
posse; b.) prova inequívoca da verossimilhança do alegado,
caracterizada pelo certificado de propriedade do veículo em nome da
autora (agravante), inclusive com a concordância pelo réu (agravado)
na devolução do veículo após a quitação do alegado débito restante
pela autora. Diante das circunstâncias que cercam o caso, há, em
verdade, fundado receio de que o andamento do processo possa
determinar prejuízo de difícil reparação à agravante pela manutenção
da posse do carro com o agravado. (TJSP; Agravo de Instrumento
2082887-85.2015.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2015; Data de Registro:
20/05/2015). Esta ação deve, pois, ser recebida como possessória,
observado nesse aspecto o art. 322, § 2o, do CPC/2015 ("A
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e
observará o princípio da boa-fé.”).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO DE BEM MÓVEL DETERMINAÇÃO DE EMENDA
DA INICIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO POSSESSÓRIA
DESNECESSIDADE FUNGIBILIDADE DA AÇÃO CAUTELAR
SATISFATIVA COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL EM SE
TRATANDO E BENS MÓVEIS CONTRATO INFORMAL DE
SOCIEDADE
RETIRADA
MANU
MILITARI
DE
BEM
"INTEGRALIZADO" IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRAÇÃO DA
POSSE JUSTA E DA TURBAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
CONCEDIDA AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2211615-47.2015.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a. Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000744-93.2011.8.26.0168 -Voto no 24718
6
Cível; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro:
25/11/2015).
Esta ação deve, pois, ser recebida como ação de rescisão
contratual c/c reintegração de posse e condenatória no pagamento de
multa, de verba contratual e de indenização por danos morais.
Funda-se a ação na transferência, entre particulares, a
título oneroso, de veículo alienado fiduciariamente a terceiro, com
cessão dos direitos e obrigações decorrentes de contrato de
financiamento, e no inadimplemento do réu, cessionário.
A cessão da posse do veículo alienado fiduciariamente e
dos direitos e obrigações do contrato de financiamento é válida e eficaz
entre as partes, sendo, porém, ineficaz em relação ao credor fiduciário
que com ela não consentiu.
O autor, na inicial, pede: a) liminar de busca e apreensão
do bem, e, no mérito, (a) a rescisão do contrato com a devolução do
caminhão; e (b) a condenação do réu no pagamento da multa de 20%,
do sinal de R$19.000,00 e de indenização por danos morais.
A r. sentença deu parcial procedência para rescindir o
contrato, mas revogou a liminar de reintegração do autor na posse do
veículo.
Em apelação, o autor postula apenas a condenação do
réu no pagamento de (a) indenização por danos morais; (b) da multa
contratual de 20% e do sinal de R$19.000,00.
Não se olvida que o autor, na inicial, pediu a reintegração
de posse no bem; todavia, tendo a sentença revogado a liminar
concedida para tanto, não postulou ele, neste recurso, sua reforma para
lhe ser concedida a reintegração na posse do caminhão.
A apelação do autor comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000744-93.2011.8.26.0168 -Voto no 24718
7
As partes firmaram, em setembro de 2010, contrato de
compra e venda do caminhão (f. 13/14), que estabeleceu:
Cláusula
segunda:
preço
combinado
R$19.000,00,
mais
financiamento do banco BV Financeira.
Cláusula terceira: Forma de pagamento: R$19.000,00 à vista, mais o
financiamento junto ao banco BV Financeira, sendo 48 parcelas
iguais no valor de R$2.794,82, com vencimento todos os dias 24 de
cada mês, com início em setembro de 2010 e finalizando em 24 de
agosto de 2014.
Obs.: o comprador citado se compromete em pagar as parcelas do
financiamento banco BV Financeira em dia sem que atrase a mesma,
no caso de ocorrer atraso de 2 (duas) parcelas, o comprador se
compromete em entregar o veículo citado ao vendedor sem
ressarcimento algum do que tenha pagado ou gasto no veículo.
Cláusula sétima: estipula-se cláusula penal equivalente a 20%,
calculado sobre o valor do negócio estipulado na cláusula segunda
deste contrato, na qual incorrerá à parte que infringir qualquer das
cláusulas contratuais (...)
O contrato prevê o pagamento do sinal de R$19.000,00 e
de 48 parcelas iguais de R$2.794,82 do financiamento, no total de R$
153.151,36.
Afirma o apelante que o apelado pagou apenas a primeira
parcela do financiamento, deixando de pagar o sinal de R$19.000,00 e
as demais prestações do financiamento.
A contestação por negativa geral tornou controvertidos os
fatos, não se aplicando ao curador especial o ônus da impugnação
especificada, incumbindo ao autor prová-los.
Segundo se verifica dos documentos que instruíram a
inicial, provadas estão: (i) a existência do contrato realizado entre as
partes em setembro de 2010 (f. 13/14); e (ii) a negativação de dívida em
nome do autor oriunda do financiamento em razão de débito que, em
outubro de 2010, somava R$131.356,54 (f. 19), valor exatamente igual
às 47 parcelas de R$2.794,82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000744-93.2011.8.26.0168 -Voto no 24718
8
Era do réu o ônus de provar o pagamento dos valores
ajustados no contrato celebrado com o autor, o que não fez.
Tem-se, portanto, que o réu não pagou o sinal de
R$19.000,00, o que deveria ter sido feito à vista, e nem as parcelas do
financiamento a partir da segunda.
Postulando, porém, o autor a rescisão do contrato pelo
inadimplemento do réu, não lhe é possível cobrar deste o pagamento do
sinal de R$19.000,00, que lhe seria devido caso optasse pela exigência
do cumprimento do contrato, não por sua rescisão.
Devida, é, porém, a multa contratual de 20% sobre o
valor do contrato, R$ 30.630,27, pela inadimplência do réu, fato
ensejador da rescisão do negócio.
Esse valor deverá ser corrigido monetariamente desde 29
de setembro de 2010, data de realização do contrato, e acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Os danos morais estão caracterizados.
O autor trouxe prova de que seu nome foi negativado em
razão do não pagamento das parcelas junto ao Banco.
O réu, no contrato celebrado com o autor, se obrigou a
pagar essas parcelas ao banco. Por consequência, o não pagamento
dessas parcelas pelo réu deu ensejo a inserção da dívida, pelo banco
credor, em nome do autor, no cadastro de devedores do órgão de
proteção ao crédito.
O valor da indenização deve ser fixado no equivalente a
10 salários mínimos, R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta
reais), corrigido a partir deste julgamento e com acréscimo de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação posto ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000744-93.2011.8.26.0168 -Voto no 24718
9
contratual o ilícito praticado pelo réu.
O acolhimento de pedido indenizatório por danos morais
em valor inferior àquele postulado não importa sucumbência recíproca,
nos termos da Súmula 326 do E. STJ.
A sucumbência é recíproca na proporção de 3/5 para o
réu e de 2/5 para o autor.
O autor decaiu dos pedidos possessórios e de cobrança
do valor do sinal, enquanto que o réu dos pedidos de rescisão contratual
e de cobrança da multa contratual e da indenização por danos morais.
Como o réu é revel, assistido por Curador Especial, não
deve ele nenhuma verba a título de custa ou despesa processual, não
sendo, por isso, o autor condenado a pagar 2/5 de tais verbas.
O réu recolherá aos cofres públicos 3/5 dos valores das
custas e despesas processuais que o autor teria gasto se não fosse
beneficiário da assistência judiciária, corrigidos desde as datas em que
as teria pago.
Os honorários sucumbenciais são fixados em 10% do
valor atualizado da condenação e do negócio rescindido, devendo o
autor 2/5 dessa verba ao Curador Especial e o réu 3/5 dela ao advogado
do autor.
Deverá o Curador Especial comprovar a melhora na
fortuna do autor para lhe cobrar as verbas sucumbenciais.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
MORAIS PUCCI
Relator